Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708255-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: GRANTENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME, PEDRO AFFONSO ANDRADE FRANCO DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR